Tribunal: STF
Processo: RE 1052691
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    AGRAVO REGIMETAL NO RECURSO ESPECIAL. FALTA GRAVE. PRESCRIÇÃO. TEMA SUBMETIDO À REPERCUSSÃO GERAL NO STF. SOBRESTAMENTO. CAUSA INTERRUPTIVA DA PRESCRIÇÃO. PREVISÃO LEGAL. PRESCRIÇÃO DA FALTA GRAVE MANTIDA. 



    1. O Supremo Tribunal Federal, ao reconhecer a repercussão geral no RE n. 972.598/RS – tema n. 941, não sobrestou o andamento nem suspendeu o prazo prescricional dos processos em curso 



    2. É bem verdade que o art. 1.030, III, do Código de Processo Civil, prevê a possibilidade de o relator sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de carácter repetitivo. Contudo, nada dispõe acerca da possibilidade de suspensão do prazo prescricional nos casos em que reconhecida a repercussão geral do tema. 



    3. Assim, em razão da omissão legal, não há como aplicar, de forma extensiva e prejudicial ao recorrido, o que preceitua o art. 1.035, § 5º, do CPC, no que tange à suspensão do prazo prescricional, pois não é admissível a analogia in malam partem. 



    4. Agravo regimental desprovido.



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, II, XXXV, LIV, LV, 102 e 129, I, todos da CF. Sustenta que “o sobrestamento amparado no artigo 1.030, III, do CPC enseja a suspensão do prazo prescricional (tal como nos casos em que determinada a suspensão com base no artigo 1.035, §5º, do CPC)”.



    3. Decido.



    4. O recurso é inadmissível.



    5. O Supremo Tribunal Federal (STF), ao julgar o RE 966.177-RG-QO, entendeu que “a suspensão de processamento prevista no § 5º do art. 1.035 do CPC não é consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la”. Naquele julgamento chegou-se à seguinte conclusão:



    [...] 



    a) a suspensão de processamento prevista no § 5º do art. 1.035 do CPC não consiste em consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la; 



    b) de qualquer modo, consoante o sobredito juízo discricionário do relator, a possibilidade de sobrestamento se aplica aos processos de natureza penal; 



    c) neste contexto, em sendo determinado o sobrestamento de processos de natureza penal, opera-se, automaticamente, a suspensão da prescrição da pretensão punitiva relativa aos crimes que forem objeto das ações penais sobrestadas, a partir de interpretação conforme a Constituição do art. 116, I, do CP; 



    d) em nenhuma hipótese, o sobrestamento de processos penais determinado com fundamento no art. 1.035, §5º, do CPC abrangerá inquéritos policiais ou procedimentos investigatórios conduzidos pelo Ministério Público; 



    e) em nenhuma hipótese, o sobrestamento de processos penais determinado com fundamento no art. 1.035, §5º, do CPC abrangerá ações penais em que haja réu preso provisoriamente; 



    f) em qualquer caso de sobrestamento de ação penal determinado com fundamento no art. 1.035, §5º, do CPC, poderá o juízo de piso, no curso da suspensão, proceder, conforme à necessidade, à produção de provas de natureza urgente. 



    […]. (Grifo acrescentado).



    6. Esta Corte, ao concluir pela presença de repercussão geral da matéria no RE 972.598-RG, de minha relatoria (Tema 941), não determinou a suspensão dos processos em curso. 



    7. E mais: quanto à tese trazida pelo recorrente acerca da necessidade de suspensão do prazo prescricional, dou especial relevância à seguinte passagem da decisão proferida pelo Min. Luiz Fux, ao julgar o RE 1.388.061-AgR:



    [...] o Plenário desta Suprema Corte decidiu que a suspensão do prazo prescricional somente se opera quando o relator do recurso paradigma suspender, nos termos do § 5º do art. 1.035 do CPC, todos os processos sobre a mesma controvérsia. Nesse cenário, operar-se-ia automaticamente a suspensão da prescrição da pretensão punitiva relativa aos crimes que forem objeto das ações penais sobrestadas.



    É de se dizer, ademais, que a medida de sobrestamento prevista no § 5º do art. 1.035 do CPC não se confunde com a medida de devolução dos autos à origem prevista no art. 328, parágrafo único, do Regimento Interno do STF (com referência ao art. 543-B do CPC de 1973, atual artigo 1.036 do CPC de 2015), a qual tão somente obsta a subida de recurso extraordinário ao STF na hipótese de haver múltiplos recursos com fundamento em idêntica controvérsia, mas não acarreta a suspensão do prazo prescricional das ações, nas quais a subida foi obstada, e nem impede a regular tramitação de ações que não tenham superado as instâncias ordinárias.



    Diante desse quadro, em suma, é do relator do recurso extraordinário paradigma, e não deste relator, a competência para conhecer do pedido de suspensão do prazo prescricional formulado pelo ora agravante.



    [...].



    8. Nessa linha: RE 860.631, Rel, Min. Luiz Fux; Rcl. 30.748, Relª. Minª. Rosa Weber; Rcl. 29.638, Rel. Min. Luiz Fux; ARE 1.193.767-AgR, de minha relatoria; RE 963.997 AgR, Rel. Min. Edson Fachin; e o RE 1401370-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL PENAL. SUSPENSÃO DE PRAZO PRESCRICIONAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DOS PROCESSOS PELO RELATOR DO PROCESSO PARADIGMA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 966.177-RG-QO, entendeu que a) a suspensão de processamento prevista no § 5º do art. 1.035 do CPC não consiste em consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la; b) de qualquer modo, consoante o sobredito juízo discricionário do relator, a possibilidade de sobrestamento se aplica aos processos de natureza penal; c) neste contexto, em sendo determinado o sobrestamento de processos de natureza penal, opera-se, automaticamente, a suspensão da prescrição da pretensão punitiva relativa aos crimes que forem objeto das ações penais sobrestadas, a partir de interpretação conforme a Constituição do art. 116, I, do CP. [...].



    II No caso dos autos, determinou-se o retorno dos autos à origem, visto que o STF concluiu pela existência de repercussão geral da matéria no julgamento do ARE 848.107-RG, da relatoria do Ministro Dias Toffoli (Tema 788). No entanto, não houve determinação de suspensão dos processos, revelando-se inviável o pedido de sobrestamento.



    III Agravo regimental a que se nega provimento.



    9. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se.



          Brasília, 1º de agosto de 2023.



    Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



    Relator